Tribunal: TJSP
Processo: 2187107-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alega-se constrangimento ilegal pela 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, com pedido de revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alega-se constrangimento ilegal pela 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, com pedido de revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação específica e ausência de risco atual à ordem pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação específica e a inexistência de risco atual à ordem pública.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de manter a prisão preventiva foi fundamentada na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e laudo de constatação das substâncias apreendidas.
4. O magistrado destacou a gravidade concreta dos fatos, a diversidade e quantidade de entorpecentes, e a estrutura montada para o tráfico, além dos maus antecedentes do paciente, justificando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando há prova de materialidade e indícios de autoria, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 2. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente justificam a medida extrema.
Legislação Citada:
CPP, arts. 310, II, 312, 313; Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência Citada:
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.12.2019;
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021;
STJ, HC no 621.255, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.03.2021.